Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA DEVEDORA. PLANO HOMOLOGADO. CRÉDITO NÃO CONSTANTE DO QUADRO GERAL DE CREDORES E PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSENTE. HABILITAÇÃO. PENDENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. DESCABIDA.
1. De acordo com a inteligência dos artigos 49 e 59 da Lei n.o 11.101/2005, homologado o plano de recuperação, opera-se como consequência a novação das dívidas a ele vinculadas, de forma a constituir título executivo judicial, o que impõe, em regra, a extinção das execuções individuais que visam a satisfação das dívidas englobadas na recuperação judicial da empresa.
2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas.
3. Descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado.
4. Recurso conhecido e não provido.